Tribunal: TJDFT
Processo: 0748125-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos, etc. Reclamação oposta a Acórdão da SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL, cujo teor é o seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente, referente ao ano de 2016. 2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 18.522,37 (dezoito mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo aos anos de 2016 e 2019. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 49466504 e 49466505). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49466507). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na prescrição do débito reconhecido administrativamente referente ao ano de 2016. 5. Em suas razões recursais, a requerente afirma haver entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que em caso de reconhecimento administrativo da dívida, não promovendo a Administração qualquer ato no intento de saldá-la, não há ocorrência de prescrição, em razão de se sujeitar o direito reconhecido administrativamente à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/32. Pontua que de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 6. A Declaração de ID no 49466484 – pág. 4 não reconhece a existência de valores a pagar, apta a ser entendida como confissão de dívida com renúncia ao prazo prescricional, conforme afirma a parte recorrente. Trata-se de valores relativos a exercícios anteriores, sem o reconhecimento de dívida, observando-se que, em casos semelhantes, nas declarações apresentadas, consta informação no sentido de possuir o servidor o valor discriminado a ser recebido, ou seja, consta o expresso reconhecimento da Administração da existência de valores a serem recebidos pelo servidor. 7. Ressalte-se que o documento de ID no 49466484 – pág. 2, traz a informação de que a situação do pedido referente aos valores que pretende o recebimento é ‘finalizado’. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos. 9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” O Julgamento apreciou e confirmou a Sentença do seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora alega que é servidor(a) público(a) distrital e faz jus ao recebimento de valores a título de acertos financeiros reconhecidos e atualizados pelo réu. Pede a condenação do Distrito Federal ao pagamento de tais valores. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n.o 9.099/1995. DECIDO. O feito deve ser julgado no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, pois a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. O réu suscita preliminar de ausência de interesse de agir. Sem razão. Se a parte autora pretende o recebimento de valores já reconhecidos administrativamente e o réu, por outro lado, resiste em efetivar o pagamento, há clara necessidade de intervenção do Judiciário para solucionar o conflito de interesses e cristalina utilidade no provimento judicial, sem o qual a parte demandante não poderá, em tese, obter o bem da vida almejado. Ademais, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal). Desse modo, rejeito a preliminar. Acerca da levantada prescrição, registro que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos em processo administrativo é causa de suspensão do prazo prescricional, consoante o artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32. Nesse sentido, “reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso" (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/10/10). Desta feita, se o prazo se encontra suspenso, não há que se falar em prescrição total ou parcial. Entretanto, para que a prescrição seja suspensa, a suspensão tem que ser efetuada dentro do prazo prescricional, isto é, o requerimento administrativo deve, necessariamente, ter sido realizado antes do término do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. Todavia, no presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a suspensão da prescrição, pois não acostou aos autos sequer cópia do pedido administrativo. Além disso, o documento de ID 148089924, por si só, não comprova essa suspensão, visto que não demonstra a data em que a parte requerente deu entrada no requerimento administrativo. Fincadas tais premissas, é de se reconhecer a prescrição da pretensão da parte requerente relativa aos débitos referente ao ano de 2016. Sem mais questões processuais pendentes e estando presentes os pressupostos necessários à análise do mérito, passo a enfrentá-lo. Com razão a parte autora. Da análise da documentação acostada aos autos, constato que o Distrito Federal reconheceu a dívida relatada pela parte autora na via administrativa, no valor histórico de R$ 18.522,37, conforme indica o documento de ID 148089924. Todavia, considerando as prescrição dos débitos de 2016, o pedido da parte autora deve ser julgado apenas parcialmente procedente. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 17.319,33 (dezessete mil trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 148089924. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021. Resolvo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, na forma determinada na presente sentença. Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo comum de quinze dias úteis, manifestarem-se sobre os cálculos. Em caso de impugnação, intime-se a outra parte a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Nada sendo questionado, expeça-se o precatório ou a RPV respectiva e, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT, INTIME-SE o ente devedor a efetuar o pagamento da(s) RPV(s) retro, apresentando planilha atualizada do débito, incluindo eventuais retenções tributárias e/ou previdenciárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada a estes autos, sob pena de sequestro do valor devido, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Em caso de pagamento, intime(m)-se a(s) parte(s) credora(s) para se manifestar(em) sobre o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. No caso de concordância, considerar-se-á extinta a obrigação do devedor, assim como o processo, pelo pagamento, em conformidade com o artigo 924, inciso II do CPC. Fica desde já advertida a parte credora que, em caso de inércia, será igualmente considerada extinta a obrigação do devedor, havendo a imediata extinção e arquivamento do processo, conforme o artigo acima mencionado. Expeça-se o respectivo alvará de levantamento, intimando-se a parte credora para retirada, arquivando-se o feito em seguida. Caso não haja pagamento, independentemente de nova conclusão, sejam os autos remetidos para a Contadoria, para mera atualização, sendo desnecessária nova intimação das partes, ficando determinado o sequestro do valor apurado para quitação da dívida, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Ultrapassado o prazo de cinco dias úteis para manifestação do Distrito Federal, expeça-se o alvará pertinente, intimando-se o credor para retirada e ambas as partes sobre eventual questionamento, no mesmo prazo acima assinalado. Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” Sustenta a Reclamante que: "(...) Neste contexto, fica claramente demonstrado que a Administração pública deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 22/06/2022, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor. A renúncia tácita à prescrição emerge de forma clara com base no art. 191 do Código Civil, devido à profusão de atos empreendidos tanto pela parte credora, atual recorrente, quanto pela Administração Pública estadual, com o propósito de ratificar a existência da dívida em discussão e a intenção de efetuar seu pagamento. (...)” E ajuntou mais que: "(...) É fato inconteste nos autos que houve o reconhecimento expresso, por meio de certidão emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal emitida em 22 de junho de 2022. Ou seja, a certidão que reconheceu a existência de parcelas inadimplidas foi expedida quando o prazo prescricional já havia se consumado integralmente. Dessa forma, é importante destacar que houve o reconhecimento administrativo do direito em questão, o que é incompatível com a continuidade do prazo prescricional, caracterizando uma renúncia tácita por parte da Administração, conforme estipulado no art. 191 do Código Civil. A partir desse reconhecimento da dívida, um novo prazo se inicia, permitindo que a reclamante busque a satisfação de sua pretensão de receber o montante devido em virtude de um contrato não cumprido. (...)" Apontou-se o Tema 1.109 do Eg. Superior Tribunal de Justiça como violado. O Tema em referência contém a seguinte orientação: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.". A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: "Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). E sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado assentou-se na ausência de reconhecimento do direito pela simples emissão da declaração que aponta apenas valores relativos a exercícios anteriores: Confira-se: "(...) A Declaração de ID no 49466484 – pág. 4 não reconhece a existência de valores a pagar, apta a ser entendida como confissão de dívida com renúncia ao prazo prescricional, conforme afirma a parte recorrente. Trata-se de valores relativos a exercícios anteriores, sem o reconhecimento de dívida, observando-se que, em casos semelhantes, nas declarações apresentadas, consta informação no sentido de possuir o servidor o valor discriminado a ser recebido, ou seja, consta o expresso reconhecimento da Administração da existência de valores a serem recebidos pelo servidor. 7. Ressalte-se que o documento de ID no 49466484 – pág. 2, traz a informação de que a situação do pedido referente aos valores que pretende o recebimento é ‘finalizado’. (...).” Em nenhum momento o Acórdão contrastou com o Tema 1.109 do STJ. Apenas interpretou os documentos anexados aos autos e dispôs que a certificação dos valores referentes a exercícios anteriores é um dever constitucional de transparência do ente público, não significando renúncia à prescrição, ou caso de interrupção da prescrição. A inadmissibilidade da Reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou no Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito alega, uma vez que o Acórdão, analisando a natureza da certificação do passivo constante de exercícios anteriores não praticou ato que possa ser classificado como reconhecimento administrativo do direito pleiteado pelo interessado. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: “RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00059)” (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, INDEFIRO A INICIAL. Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator